Tribunal: STF
Processo: ARE 687787
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    O Colégio Recursal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Esta Corte, ao apreciar o RE 635.729-RG (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.08.2011), reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou o entendimento sobre a possibilidade de o colégio recursal dos juizados especiais fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.